Tribunal: TJSP
Processo: 9042077-95.2005.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-25
Data de publicação: 2020-07-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO EM EXECUÇÃO ACIDENTÁRIA –– RECURSO DO RÉU NÃO CONHECIDO, DIANTE DA AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PORTE DE REMESSA E RETORNO – REEXAME EM RECURSO REPETITIVO – RETRATAÇÃO PARA AFASTAR A DESERÇÃO – – IRRESIGNAÇÃO DO RÉU – SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS PRINCIPAIS – PERDA DO OBJETO.

Recurso prejudicado.